Tribunal: STF
Processo: Rcl 49492
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada em face de ato praticado pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que teria afrontando a decisão concessiva de medida cautelar na ADPF 828 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO).
    Na inicial, os Reclamantes expõem as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 3/7):
    Trata-se, originariamente e em resumo do essencial, de ação de reintegração de posse ajuizada pela COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA – CTEEP, em face de 130 famílias trabalhadoras de baixa renda, em condições de extrema vulnerabilidade socioeconômica, que moram há mais de 20 anos em terreno compreendido por faixa de servidão administrativa das linhas de transmissão de energia elétrica, objeto da lide, operadas pela Reclamada e localizadas na zona sul da cidade de São Paulo. 
    As famílias – muitas das quais adquiriram de boa-fé os lotes onde construíram – ergueram suas casas, em área próxima às linhas de transmissão de energia elétrica da Reclamada, concessionária de serviço público, que ajuizou a ação possessória de origem mais de 20 anos depois, em 09.06.2020. 
    Em julho de 2020, a medida liminar de reintegração de posse foi deferida pela 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, no bojo de Agravo de Instrumento autuado sob nº 2149449-03.2020.8.26.0000. Dado o contexto da Pandemia de Covid19, que naquele julho de 2020 já assolava o país (porém de maneira muito mais branda do que se verificou neste ano de 2021, com as novas variantes do vírus), o Acórdão determinou o cumprimento da reintegração de posse.
    O mandado foi expedido e diligencias foram feitas na área para identificar quais casas deveriam citadas e removidas integralmente ou parcialmente (a reclamada não havia identificado de forma precisa as situações cada moradia o que causou muito desgaste e estresse entre as pessoas em plena pandemia, na área ser removidas), conforme verifica a certidão do oficial de justiça fls. 549/550. 
    Os reclamantes foram citados e apresentaram contestação as fls. 457/499, a Defensoria Pública apresentou contestação as fls. 404/455 (do processo de origem), em síntese as principais alegações foram a necessidade de perícia para identificação correta das moradias, plano para remoção e atendimento habitacional para as famílias que seriam removidas. 
    Assim, apenas na reunião do Batalhão para cumprimento da ordem em 11/02/2021 a reclamada se comprometeu a apresentar de forma clara quais moradias estavam incluídas no pedido da ação. Fls. 562/564, reduzindo de 130 moradias para 90 casas afetadas diretamente pela remoção que estava designada para o dia 25/03/2021. 
    O MM. Juízo de primeiro grau acolheu o prudente e manifestamente escorreito parecer da Defensoria Pública para suspender o cumprimento da reintegração de posse, fls. 601 (decisões não recorridas pela reclamada):
    Os autos em junho 2021, foram redistribuídos a uma das Varas da Fazenda Pública e a decisão daquele MM. Juízo foi o de se cumprir a liminar concedida pelo Tribunal de Justiça em sede de agravo. 
    Contudo, após o deferimento, sobreveio a r. decisão deste Colendo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 828/DF, que trata da suspensão de remoções durante a Pandemia. O Eminente Ministro Luís Roberto Barroso, reconhecendo a extrema gravidade da crise sanitária, e que, neste contexto, a proteção do Direito Social Fundamental à Moradia corresponde à tutela da saúde pública e da vida humana, determinou, com eficácia imediata, vinculante e erga omnes, “a suspensão, por 6 (seis) meses, da remoção de ocupações coletivas instaladas antes do início da pandemia. Trata-se da proteção de comunidades estabelecidas há tempo razoável, em que diversas famílias fixaram suas casas, devendo-se aguardar a normalização da crise sanitária para se cogitar do deslocamento dessas pessoas”. 
    Com base na superveniente concessão da medida cautelar na ADPF nº 828/DF, a MM. Juíza de primeiro grau, entendeu não ser o caso de suspensão da reintegração de posse por estarem supostamente em área de risco fls. 746/748 e por estar cumprindo a decisão do Tribunal de Justiça em sede de agravo:
    Verifica-se, portanto, controvérsia quanto à aplicação da decisão concessiva da medida cautelar na ADPF nº 828/DF, especificamente no que tange à exceção relativa às “áreas de risco”. 
    O Juízo de primeiro grau aplicou-a escorreitamente, determinando a suspensão da reintegração no período mais grave da pandemia, interpretado restritivamente a hipótese de exceção do “risco”, que só poderia justificar uma remoção durante a pior crise sanitária da história caso constatadas sua iminência e grande magnitude, referentes a espécies definidas de risco, quais sejam: as de natureza geotécnica e hidrológica. 
    Contudo, ao trazer ao processo fato novo, para além dos decretos estaduais e municipais de restrição que suspenderam o feito, a MM. Juíza ao determinar o cumprimento da liminar com base em um agravo deferido antes do atual estágio pandêmico, afastou a incidência da decisão proferida nesta ADPF por entender configurada, de maneira pouco criteriosa e em contrariedade aos dados a seguir expostos, a exceção relativa às “áreas de risco”.
    (...)
    Por esta razão, interpõe-se esta Reclamação Constitucional com pedido de efeito suspensivo, para adequar a decisão monocrática ao quanto determinado por esta Colenda Corte no julgamento da ADPF nº 828/DF, e impedir a absurda operação de reintegração de posse contra cerca de 400 pessoas vulneráveis que irá se processar na maior cidade do país, antes que o plano de vacinação local avance.
    Ao final, requerem, em caráter de urgência, que, considerando a gravidade da Pandemia de Covid-19, o manifesto perigo da operação de reintegração de posse multitudinária neste momento, e a comparação entre os dados de infecções e óbitos com os de acidentes nas linhas de transmissão, suspenda a r. decisão monocrática reclamada e recolha o mandado que se encontra nas mãos da oficial desde 14/09/2021, para, ao final, reformá-la em conformidade com o quanto decidido na medida cautelar da ADPF nº 828/DF, suspendendo-se por 6 meses o cumprimento da reintegração de posse, ou, subsidiariamente, caso entenda configurada a exceção relativa ao risco, que imponha a observância do procedimento legal da Lei Federal nº 12.340 (fl. 18).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    (...)
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
    (...)
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliou-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    Inicialmente, registre-se que a presente ação foi protocolada nesta CORTE em 17/9/2021. Na origem, o processo aguarda o cumprimento de medida de reintegração de posse. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 
    O parâmetro de confronto invocado é a medida cautelar concedida nos autos da ADPF 828 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), que transcrevo na parte que interessa ao presente caso:
    Ementa: Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Medida cautelar parcialmente deferida.
    (…)
    IV. Decisão quanto a ocupações anteriores à pandemia
    6. Justifica-se a suspensão, por 6 (seis) meses, da remoção de ocupações coletivas instaladas antes do início da pandemia. Trata-se da proteção de comunidades estabelecidas há tempo razoável, em que diversas famílias fixaram suas casas, devendo-se aguardar a normalização da crise sanitária para se cogitar do deslocamento dessas pessoas.
    (…)
    VII. Conclusão
    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:
    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020); 
    (…)
    2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses: i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010; 
    (…)
    Abrangência da medida cautelar
    (…)
    44. Em segundo lugar, a medida de suspensão não pode alcançar ocupações em áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos correlatos. Nos casos que envolvam áreas de risco, a remoção poderá acontecer, desde que respeitados os termos do art. 3º-B Lei Federal nº 12.340/201015. Essas situações demandam a atuação emergencial do Poder Público a fim de evitar desastres e, por isso, a suspensão não deve abarcá-las. 
    No caso concreto, não há fundamento para o acolhimento da pretensão dos Reclamantes. 
    Eis o teor do ato reclamado (doc. 7):
    Vistos. 
    Em que pesem os argumentos dos ocupantes dos imóveis, o Tribunal de Justiça ao determinar a reintegração da posse salientou que, no caso em tela, o direito priorizado é o direito à vida e não o direito à moradia. 
    Além disso, conforme destacado pela autora a decisão do Ministro Luís Roberto Barroso ao conceder parcialmente a liminar requerida na ADPF nº 828, ressalvou que as ocupações em áreas de risco não foram abrangidas pela liminar deferida. 
    Confira-se: 
    "2. Ficam ressalvadas da abrangência da medida cautelar as seguintes hipóteses: i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010" 
    Não há, portanto, fundamento legal, para acolher a pretensão dos ocupantes para suspender a reintegração da posse. 
    Tendo em vista que o mandado de reintegração fora expedido antes de o juízo da 1ª Vara Cível do Foro de Santo Amaro declinar a competência, solicito à Serventia que entre em contato com o setor de mandados daquele foro regional, solicitando a devolução do mandado devidamente cumprido. 
    No mais, verifico que a Defensoria requereu a inclusão da Municipalidade, sob o argumento de que a área objeto da presente demanda, ou parte dela, seria classificada como área inserida em Zona de Especial interesse Social.
    Indefiro o pedido, pois a área objeto da demanda é uma área com restrição de construção, devidamente averbada na matrícula do imóvel e a servidão instituída tem o objetivo de garantir a segurança não somente da linha de transmissão, mas também da própria população vizinha. 
    Ademais, não se pode olvidar que as Zonas Especiais de Interesse Social são porções do território destinadas, predominantemente, à moradia digna para a população da baixa renda por intermédio de melhorias urbanísticas, recuperação ambiental e regularização fundiária de assentamentos precários e irregulares, bem como à provisão de novas Habitações de Interesse Social – HIS e Habitações de Mercado Popular – HMP a serem dotadas de equipamentos sociais, infraestruturas, áreas verdes e comércios e serviços locais, situadas na zona urbana. Ora, se há risco de morte, como defender que esta área pode ser destinada à moradia digna? 
    Por isso, entendo que não há interesse jurídico da Municipalidade a justificar o seu ingresso nos autos. 
    Quanto à alegação dos réus que apresentaram contestação às fls. 349/362 de vício na citação, desde já afasto tal alegação, pois o art. 554, do CPC, em seu §1º, estabelece expressamente a possibilidade de citação dos ocupantes encontrados no local.
    (...)
    Assim, expeça a Serventia a citação por edital dos demais ocupantes, nos termos do artigo acima transcrito. 
    Quanto ao pedido dos mesmos réus para cassação da liminar, saliento que a liminar foi deferida pelo tribunal de Justiça, não sendo possível ao juízo de primeiro grau reformar tal decisão.
    No que concerne à decisão proferida na ADPF 828 MC, quanto às ”ocupações anteriores à pandemia”, ficaram ressalvadas da abrangência da cautelar as “ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010”. 
    Em consulta ao portal do TJSP (Processo 1026728-60.2020.8.26.0002), verifica-se que aquele Tribunal procedeu à necessária análise relativamente ao risco inerente à ocupação irregular objeto de reintegração de posse na origem, proferindo decisão nos seguintes termos: 
    Quanto ao pedido de produção de provas, indefiro o pedido de perícia para apurar o real perigo para as pessoas instaladas na área objeto da presente ação, pois a área objeto reintegração não se configura como lote ou área abandonada pelo Poder Público, mas faixa de servidão utilizada para abrigar a linha de transmissão de energia elétrica, fato que porsi só representa elevado risco tanto aos ocupantes, no tocante à sua integridade física, quanto à continuidade do serviço. Quero dizer, o risco à vida é evidente e notório e, nos termos do art.374, I, do CPC, tal fato não precisa de prova.
    Apenas para esgotar o argumento e demonstrar a notoriedade do risco à vida de quem ocupa a faixa de servidão, em uma pesquisa rápida no google, encontramos além dos riscos de incêndio e descarga elétrica pelo rompimento de cabos, há também pesquisas e estudos que relacionam a proximidade da vida humana com linhas de transmissão de energiaelétrica de alta tensão pode causar tumores, depressão, aborto espontâneo, esclerose lateralamiotrófica, mal de Alzheimer e problemas de coração. 
    Confira-se, por exemplos os links: https://conexaoplaneta.com.br/blog/como-linhas-de-transmissao-de-energia-podem-provocar-danos-a-saude/; http://g1.globo.com/brasil/noticia/2013/03/entidades-divergem-no-stf-sobre-perigos-em-linhas-de-alta-tensao.Html zttp://www.jornaldaserra.com.br/1Ambiente/Torresdetransmissao/torre1.Htm; https://www.diariodasaude.com.br/news.php?article=morar-perto-redes-transmissao-energia-causar-cancer&id=4611 
    A decisão proferida na ADPF 828 MC ressalva da abrangência da cautelar nela implementada as “ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos (...)”. Ou seja, da leitura dos termos da medida cautelar em comento, percebe-se que foi conferida expressamente ao intérprete a possibilidade de, num juízo valorativo inerente à análise do caso concreto, proceder ao necessário enquadramento de outras hipóteses não expressamente elencadas (deslizamentos e inundações), mas que se subsumem a uma concepção, ainda que ampliada, de “áreas de risco”, bem como de “processos correlatos”, como se deu na espécie.
    Pelas razões expostas, não há falar em violação ao que decidido na ADPF 828 MC. 
    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de setembro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente